Tribunal: TJES
Processo: 0004035-59.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004035-59.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ORALDA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004035-59.2020.8.08.0048

AGRAVANTE: CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO DAS AGRAVANTE: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ 98925-A

AGRAVADA: ORALDA ROSA DA SILVA

ADVOGADA DA AGRAVADA: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES 24883-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a Recurso Especial, por aplicação do Tema 27, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em demanda revisional ajuizada para declarar a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pela Instituição Financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se, no caso concreto, houve demonstração de abusividade das taxas pactuadas, apta a justificar a revisão contratual e a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Órgão Fracionário reconheceu a abusividade, constatando que os contratos estipulavam juros de até 22% ao mês (987,22% ao ano), mais que o dobro da taxa média de mercado (7,64% a.m. e 141,86% a.a.), no período de 2014 a 2019.

A revisão contratual observou a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 27), segundo a qual somente em situações excepcionais admite-se a limitação dos juros remuneratórios, quando demonstrada significativa discrepância em prejuízo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, em conformidade com o Tema 27 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a devolução das quantias cobradas a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 1.021 e 1.030; CC, arts. 421 e 884; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004035-59.2020.8.08.0048

AGRAVANTE: CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO DAS AGRAVANTE: SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ 98925-A

AGRAVADA: ORALDA ROSA DA SILVA

ADVOGADA DA AGRAVADA: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES 24883-A

VOTO

CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 15289273), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da parte da
DECISÃO
(id. 14464718), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
ajuizada por
ORALDA ROSA DA SILVA,
negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.061.530/RJ (Tema 27).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
Tema 27, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que
“não foram identificados quaisquer fatores in concreto que pudessem justificar eventual abusividade ou desvantagem excessiva eventualmente suportada pelo AGRAVADO, a ponto de justificar a redução
da taxa de juros estabelecida nos Contratos”
.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos
:

“
DECISÃO

CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
(id. 12114714), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6655225), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
ajuizada por
ORALDA ROSA DA SILVA
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente, a fim de manter a
SENTENÇA
, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Serra
, cujo
decisum

“julgou procedente o pedido formulado na presente ação revisional, para: (i) declarar a ilegalidade das taxas de juros remuneratórios cobrados nos contratos 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229 (fls. 15/47), devendo ser aplicada a taxa média de mercado para o período relativo a cada contrato, obtida no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil; (ii) decretar a revisão do contrato avençado entre as partes, expurgando tais cobranças; (iii) condenar o réu a refazer o cálculo das prestações mensais, bem como a devolver de forma simples as quantias cobradas a tais títulos, cujas quantias já cobradas e a elas correspondentes deverão ser decotados do saldo devedor, mediante compensação, ou devolvidos na hipótese de se apurar crédito em favor da autora, tudo conforme se apurar em liquidação de sentença pelo procedimento comum (CPC/2015, art. 511), ressalvada a hipótese da Súmula nº. 344 do STJ; e (iv) ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO – CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE.

1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes.

2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)

4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última.

5. Recurso desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0004035-59.2020.8.08.0048, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/11/2023)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram ele desprovidos.

Irresignada, a Recorrente aduz divergência jurisprudencial e violação aos
artigos 313, 314, 421, 476 e 884, do Código Civil, aos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil e ao artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90
, sob os argumentos seguintes: I - ausência de abusividade que possibilite a atribuição da taxa média de mercado aos juros remuneratórios contratualmente acordados; II - descabimento da determinação de restituição em dobro.

Contrarrazões
recursais manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 14208392).

Na espécie, com relação aos
artigos 313, 314, 421, 476 e 884, do Código Civil
, bem como aos
artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil
, segundo afirmado,
“o Tribunal a quo se pautou unicamente na ‘taxa média de mercado’, sem se atentar às peculiaridades do caso concreto, as particularidades das contratações firmadas entre as partes e principalmente desconsiderando os altos riscos assumidos pela Recorrente, riscos estes que sabidamente não são assumidos pelas demais instituições financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito”
(p. 12).

Por sua vez, o Órgão Fracionário,
que é soberano na interpretação das cláusulas contratuais e na análise do conjunto fático-probatório
, justificou da seguinte forma a
existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas
,
in litteris
(id. 6435247):

“No caso, entre julho de 2014 e julho de 2019, as partes firmaram os contratos de mútuo (crédito pessoal) nºs 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229, cujas cópias constam dos autos.

Do exame dos contratos, verifiquei que as taxas de juros contratadas são de
18,5%
ou
22%
ao mês e de
666,69%
ou
987,22%
ao ano.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil na internet (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, verifiquei que, no período compreendido entre julho de 2014 e julho de 2019, a taxa média de juros para empréstimos bancários - crédito pessoal era de 7,64% a.m. e 141,86% a.a., bastante inferiores às convencionadas entre as partes e cobradas pela Recorrente.

Como se observa, as taxas pactuadas equivalem a mais que o dobro das taxas médias de mercado vigentes à época das contratações, estando, portanto, configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas.”

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do
REsp 1.061.530/RJ (Tema 27)
,
verbum ad verbo
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]

(
STJ
, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, no que diz respeito ao artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, consoante se extrai das razões recursais, defende a Recorrente que
“ao determinar a restituição em dobro o D. Juízo a quo violou o disposto no artigo 42, parágrafo único da Lei 8.078/1990, visto não estarem presentes as hipóteses autorizadoras da restituição em dobro previstas no referido normativo”
(fl. 30).

Sucede, contudo, que o Acórdão impugnado é expresso ao afirmar que
“deverá a instituição financeira refazer o cálculo das prestações mensais, bem como devolver de forma simples as quantias cobradas a maior, descontando-as de eventual saldo devedor, mediante compensação, ou restituindo-as no caso de ser apurado saldo credor em favor da consumidora, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.”

Com efeito,
“há de ser reconhecida a ausência de interesse quando não configurada a necessidade ou utilidade do provimento recursal pleiteado”
(
STJ
, REsp 1629861/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06-08-2019, DJe 08-08-2019).

Por conseguinte, sob esse prisma, o
Apelo Nobre
não comporta admissibilidade.

Por derradeiro, relativamente à pretensão suspensiva do Acórdão objurgado, mister ressaltar que
“Somente em situações excepcionalíssimas tem-se admitido a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo a Recurso Especial, notadamente quando presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: fumus boni juris, consubstanciado na probabilidade de êxito do Recurso Especial; periculum in mora, associado à comprovação de existência de risco de dano grave e de difícil reparação. Neste sentido, a Corte Especial do STJ entende que "a concessão de eficácia suspensiva ao Recurso Especial, para legitimar-se, pressupõe: a) existência de juízo positivo de admissibilidade, proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; b) viabilidade processual do Recurso Especial; c) plausibilidade jurídica do direito invocado e d) periculum in mora."
(
STJ
, AgInt no TP 2.112/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe de 20/11/2019)” (STJ, AgInt no TP n. 2.682/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Na hipótese, ressai ausente a probabilidade do direito, diante do prognóstico negativo do juízo de admissibilidade recursal.

Isto posto, no que pertine aos artigos 313, 314, 421, 476 e 884, do Código Civil, bem como aos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, ao passo que, quanto ao artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo Codex, inadmito-o, indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático probatório, afirmou a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.

Além disso, consoante também afirmado, restou constatado pela documentação carreada aos autos que
as taxas pactuadas equivalem a mais que o dobro das taxas médias de mercado vigentes à época das contratações
, estando, portanto,
configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios avençadas
.

A propósito, destaca-se o seguinte trecho do Voto condutor do
Acórdão
objurgado, demonstrando que, no período do contrato, as taxas médias de juros para empréstimos bancários praticadas pelas instituições financeiras foram bastante inferiores às convencionadas entre as partes e cobrada pela Recorrente
(id. 6435247):

“No caso, entre julho de 2014 e julho de 2019, as partes firmaram os contratos de mútuo (crédito pessoal) nºs 027000035572, 051670008116, 051670011800, 051670011612, 051670012145, 051670012901, 051670014958, 051670016441, 095000093849, 095010267094 e 051670031229, cujas cópias constam dos autos.

Do exame dos contratos, verifiquei que as taxas de juros contratadas são de
18,5%
ou
22%
ao mês e de
666,69%
ou
987,22%
ao ano.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil na internet (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, verifiquei que, no período compreendido entre julho de 2014 e julho de 2019, a taxa média de juros para empréstimos bancários - crédito pessoal era de 7,64% a.m. e 141,86% a.a., bastante inferiores às convencionadas entre as partes e cobradas pela Recorrente.

Como se observa, as taxas pactuadas equivalem a mais que o dobro das taxas médias de mercado vigentes à época das contratações, estando, portanto, configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas.”

Portanto, ao se pronunciar pela revisão das prestações mensais pagas pela Agravada,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 27
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.